Tribunal: TJDFT
Processo: 0720728-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Divina Aparecida Cavalcante Guimarães contra decisão proferida pelo juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 95405168 do processo de referência), na ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis vencidos e reparação de dano moral ajuizada pela agravante em desfavor de Emanoela Paulino Gomes, processo 0704479-61.2021.8.07.0010, que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante e fixou o prazo de quinze dias úteis para comprovação do pagamento das custas iniciais, sob pena de a distribuição ser cancelada nos termos do art. 290 do CPC. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 26822118, pp. 3-18), sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada com fundamento no art. 99, § 2o, do CPC, porque o i. juiz não lhe concedeu oportunidade para comprovar a hipossuficiência financeira alegada antes de formar sua convicção pelo indeferimento do benefício. Diz não haver elementos de informação que fragilizem a declaração pessoal de carência de recursos financeiros. Argumenta que o princípio da universalidade do acesso ao Judiciário, materializado na gratuidade de justiça, não pode ser obstado por suposta auditoria da miserabilidade da parte, como o fez o juiz. Argumenta ter juntado elementos de prova que demonstrem a insuficiência financeira alegada. Assevera receber pensão por morte paga pelo INSS com o falecimento do marido e que este deixou dívidas, inclusive com a referida autarquia, originadas do escritório de contabilidade, as quais estão parceladas e estão sendo pagas para que se possa dar baixa na empresa para prosseguimento do inventário instaurado. Menciona pagar aluguel de R$ 1.500,00 do imóvel onde reside. Assevera pagar o IPTU de imóvel situado em Santa Maria, com dívidas de água e luz deixadas pela inquilina. Afirma estar inadimplente com o próprio aluguel, além de não conseguir arcar com as despesas essenciais (água e luz) e as destinadas à sobrevivência dela e da família. A agravante ressalta, nesse contexto, que o juiz deveria lhe ter concedido a oportunidade de comprovar a falta de recursos financeiros. Desse modo, considera violados os princípios do acesso ao Judiciário e à ampla defesa e pede a cassação da decisão para que possa comprovar a insuficiência financeira alegada. Argumenta, com fulcro no art. 5o, LXXIV, da CF e no art. 98, caput, do CPC, que comprovou a hipossuficiência financeira com a declaração pessoal e os documentos coligidos. Diz consistir a gratuidade de justiça em garantia de acesso ao Judiciário para as pessoas carentes de recursos financeiros. Relaciona despesas com parcelamento de IPTU, INSS, aluguel, IPTU, água e luz com valores indicados e menciona outras essenciais não relacionadas, mas indispensáveis à sobrevivência, como transporte, alimentação, vestuário, remédios e extraordinárias normalmente suportadas pelas famílias. Diz atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final requer: a) seja CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos acima postulados, comunicando ao juiz a sua decisão (CPC, art. 1.019, inc. I); b) em preliminar, seja CASSADA a decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária, onde comprova a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fazendo jus, portanto, às benesses da gratuidade da justiça; c) ultrapassada a preliminar e adentrando-se ao mérito, seja DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO PARA QUE LHE SEJA DEFERIDO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, reformando o r. decisum pelejado; d) deixa de juntar o preparo recursal, sobremodo por não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, nos termos do §1o do art. 1013. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante à cassação ou reforma da decisão agravada para a obtenção da gratuidade de justiça. 1. Da cassação da decisão agravada A agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada com fundamento no art. 99, § 2o, do CPC, porque o i. juiz não lhe concedeu oportunidade para comprovar a hipossuficiência financeira alegada antes de formar sua convicção pelo indeferimento do benefício. Diz não haver elementos de informação que fragilizem a declaração pessoal de carência de recursos financeiros. Argumenta que o princípio da universalidade do acesso ao Judiciário, materializado na gratuidade de justiça, não pode ser obstado por suposta auditoria da miserabilidade da parte, como o fez o juiz. Argumenta ter juntado elementos de prova que demonstrem a insuficiência financeira alegada. Assevera receber pensão do INSS pela morte do marido, que deixou dívidas, inclusive com a referida autarquia, originadas do escritório de contabilidade, as quais estão parceladas e estão sendo pagas para que se possa dar baixa na empresa para prosseguimento do inventário instaurado. Menciona que paga aluguel de R$ 1.500,00 do imóvel em que reside. Assevera arcar com pagamento de IPTU do imóvel situado em Santa Maria e que a inquilina deixou dívidas de água e luz. Afirma estar inadimplente com o pagamento do próprio aluguel e não estar realizando despesas essenciais com água e luz e àquelas destinadas à sobrevivência dela e da família. A agravante ressalta, nesse contexto, que o juiz deveria lhe ter concedido a oportunidade de comprovar a falta de recursos financeiros. Desse modo, considera violados os princípios do acesso ao Judiciário e à ampla defesa e pede a cassação da decisão para que possa comprovar a insuficiência financeira alegada. Verifico que o i. juiz, quando examinou a petição inicial distribuída ao juízo a quo, acompanhada da declaração pessoal de hipossuficiência econômica assinada pela agravante e de comprovantes de faturas da CEB e de documentos referentes a parcelamento de dívida com essa companhia (Ids 95095161, 95095162, 95095164, 95095165, 95095169 e 95099163 do processo de referência), concedeu oportunidade à agravante de comprovar a hipossuficiência financeira alegada, consoante decisão encartada no Id 95103392 do processo de referência: Para concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá ser comprovada a efetiva necessidade, juntando aos autos comprovantes de rendimentos (contracheque, declaração de imposto de renda, etc), extratos bancários e de eventuais despesas, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Ou, recolha as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos. Prazo: 15 (quinze) dias. Em atendimento ao despacho, a agravante apresentou outros documentos com a finalidade de demonstrar a hipossuficiência financeira arguida na exordial, conforme se observa dos documentos encartados nos Ids 95238682, 95238684, 95238685, 95238687 e 95238688 do processo de referência. Entendo que o i. juiz não indeferiu liminarmente a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante. O magistrado, exatamente por estar atento à regra do art. 99, § 2o, do CPC, concedeu-lhe oportunidade para comprovar a hipossuficiência financeira alegada com assinalação do prazo razoável de quinze dias úteis. A gratuidade de justiça somente foi negada à recorrente depois que ela teve a oportunidade e apresentou outros documentos com a intenção de demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. No entanto, o i. juiz considerou que os elementos coligidos não comprovaram a insuficiência de recursos financeiros afirmada pela recorrente. Confira-se: A justiça gratuita é benefício legal dispensado à parte que terá a subsistência comprometida se for obrigada ao pagamento das custas e despesas processuais. Ao interpretar a Lei 1060/50, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência, estabelecendo que, em regra, basta declaração de hipossuficiência da parte interessada para obtenção do benefício. Também já firmou a jurisprudência do mesmo tribunal, que diante dos documentos juntados nos autos, e mesmo dos elementos da lide, pode se afastar a presunção decorrente da alegação da parte, inclusive de ofício. E diante de incongruências nos autos, o juiz pode mandar a parte justificar o pleito de ofício, sob pena de indeferimento. Tal posicionamento foi plenamente albergado pelas novas disposições do atual CPC a respeito do tema. De fato, o art. 99 do Novo Código de Processo Civil prevê expressamente bastar a declaração de hipossuficiência da parte para se presumir o estado de necessidade da parte postulante. Diante dos elementos constantes nos autos, todavia, o juiz pode indeferir de ofício o benefício se constatar que existem elementos nos autos para infirmar as alegações da parte postulante da gratuidade. Nesse passo, impõe-se oportunizar ao requerente a devida justificação da alegação. No caso em tela, a autora alega que não possuir condições de efetuar o pagamento das custas processuais, informa que o valor por ela auferido economicamente não lhe assegura renda suficiente para o pagamento das custas processuais. Entretanto, ao observar os documentos juntados pela autora na inicial, observo a incompatibilidade entre a renda declarada pela autora e as suas despesas, bem como pelo patrimônio declarado pela autora em seu imposto de renda. Interessante ressaltar que não há declaração de renda oriunda de aluguéis. A autora declara como rendimentos em seu IRPF apenas o recebimento de pensão ou aposentadoria. Ainda assim, junta como comprovantes de despesas, o pagamento de INSS de empresa comercial organizada sob a forma de EIRELI, cuja renda e propriedade não consta na declaração. Agregue-se que a autora informa em seu imposto de renda a propriedade de imóvel na QR 217, Conjunto A, Lote 01. A discussão é exatamente pedido de despejo de locatário sob alegação de que não teria pago parte dos últimos alugueis devidos, no valor de R$ 3.000,00 ao mês que igualmente é renda não constante na declaração apresentada (o contrato é de 2019, e a inicial reclama de inadimplemento apenas de agosto de 2020 em diante). Nesse quadro, ante evidente omissão de renda na declaração do IRPF São todas evidências de renda da autora em valor muito superior ao quem vem sendo considerado como teto para concessão do benefício da gratuidade da justiça. Além disso, o negócio jurídico que a autor deseja discutir na inicial, indica que a autora é proprietária de imóvel comercial, o que é, a princípio, incompatível com a hipossuficiência alegada. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: (...) INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. O i. juiz somente indeferiu a benesse perseguida pela agravante na petição inicial, após considerar insuficientes os elementos inicialmente coligidos pela agravante para demonstrar a insuficiência financeira alegada, dar-lhe oportunidade de comprovar a situação pessoal afirmada em prazo razoável e apreciar o requerimento em cotejo com os elementos de prova colacionados. Não diviso, nesse contexto, ofensa ao princípio de acesso à Justiça, muito menos violação à ampla defesa na decisão, porque não indeferiu de plano a gratuidade de justiça à agravante e determinou que ela comprove o recolhimento do preparo recursal sob pena de a distribuição ser cancelada. Nesse contexto, não reconheço a nulidade da decisão agravada arguida pela agravante. 2. Da antecipação da tutela recursal O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[4] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060[6], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[7] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III[8]. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[9]. A assistência judiciária gratuita contempla não apenas a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais para viabilizar o acesso da pessoa financeiramente hipossuficiente à prestação jurisdicional, como também o pagamento de honorários advocatícios ao patrono, porque o serviço será prestado pelo próprio Estado por intermédio da Defensoria Pública ou por advogado dativo, remunerado ao final do processo pelos honorários de sucumbência. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais no ajuizamento da lide com a anterior contratação de advogado, sem demonstração de ter ocorrido, mesmo em reduzido intervalo de tempo, alteração na condição financeira inviabilizadora do pagamento das custas sem sacrifício de necessidades essenciais à sobrevivência, notadamente quando se considera o valor módico das custas, comparativamente com o fixado pelas Justiça dos Estados. Por essa razão, a concessão de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. A agravante firmou declaração pessoal de hipossuficiência financeira (Id 95016560, p. 2, do processo de referência) e anexou documentos que comprovam débitos de consumo de energia elétrica relativos ao imóvel objeto da ação de despejo, e não àquele em que ela afirma residir (Ids 95095161, 95095162, 95095164, 95095165, 95095169 e 95099163 e do processo de referência). Embora em nome da agravante, a dívida não diz respeito a sua moradia, mas a do imóvel que alugou para a requerida. Na declaração de imposto de renda apresentada pela agravante, relativa ao exercício 2021, ano calendário 2020, ela declarou rendimentos anuais tributáveis de R$ 31.411,12 e possuir prédio comercial e residencial em Santa Maria (Id 95238685 do processo de referência). O imóvel objeto da locação comercial discutida na demanda proposta no juízo de origem está localizado nesta edificação existente no imóvel (Id 95095168 do processo de referência). É presumível que ela obtenha renda com os demais imóveis existentes no prédio e que têm destinação residencial, porque ela reside em imóvel alugado em outra cidade-satélite, conforme afirmação por ela feita, embora não tenha exibido o contrato de locação correspondente, mas tão somente recibo de transferência, que afirmou ser de pagamento do aluguel (Id 95238684 do processo de referência). Os débitos parcelados de IPTU/TLP no valor de R$ 217,48 (Id 95238688 do processo de referência) e com o INSS no valor de R$550,60 (Id 95238687 do processo de referência) por si sós não indicam comprometimento de parcela substancial dos rendimentos mensais efetivos da agravante. Aliás, não há informação sobre a quantidade de parcelas de cada obrigação e os boletos exibidos sequer estão acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento, para que possam ser considerados como despesa efetiva da recorrente. A agravante não cuidou de comprovar despesas com água e energia elétrica do imóvel em que reside atualmente, muito menos outras relacionadas com alimentação, vestuário, transporte e remédios, como afirma possuir, nada obstante a oportunidade concedida pelo i. juiz. Entendo que, se fosse dramática a situação vivenciada pela recorrente ou estivesse ela em dificuldade financeira gerada pelos muitos compromissos financeiros que afirma ter, no mínimo, ela teria voltado a residir no imóvel próprio, porque a declaração de imposto de renda menciona que a edificação no terreno é mista, porquanto há imóvel comercial e residencial. No contexto, em que informações relevantes foram divulgadas com a expectativa de sensibilizar para obter pronunciamento favorável à concessão da gratuidade de justiça, inviável o acolhimento da alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento das referidas taxas judiciárias, cujos valores não se mostram nenhum pouco abaladores das finanças da recorrente, muito menos a ponto de inviabilizar o próprio sustento e da família. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se o agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Nesse contexto, é de ser mantida a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, porquanto a recorrente não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor das custas de ingresso e do preparo recursal. Não logrou, portanto, êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a questão está imbricada com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar concretamente demonstrados para a antecipação da tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal postulada em razões recursais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[10], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[11], INDEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça pretendida pela agravante. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o agravo de instrumento não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, após a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de julho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [7] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [8] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [9] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [10] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [11] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;